Tribunal: TJSP
Processo: 2188942-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que indefere a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal – CEF a fim de constatar o saldo atual da conta poupança do de cujus e a busca e apreensão de veículo que compõe o monte mor. Expedição de ofício para constatar eventuais movimentações financeiras indevidas após o falecimento do autor da herança que configura medida singela e que pouco ou nada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que indefere a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal – CEF a fim de constatar o saldo atual da conta poupança do de cujus e a busca e apreensão de veículo que compõe o monte mor. Expedição de ofício para constatar eventuais movimentações financeiras indevidas após o falecimento do autor da herança que configura medida singela e que pouco ou nada retardará a homologação da partilha. Diligência que não pode ser aperfeiçoada sem o respaldo do comando judicial, tendo ainda o condão de possivelmente evitar a propositura de nova ação. Deferimento. Busca e apreensão do veículo. Agravada que só passa a exercer a posse do veículo de forma indevida após a homologação da partilha. Deferimento da medida que pode prejudicar eventuais terceiros de boa-fé. Indeferimento da busca e apreensão mantido. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188942-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que são agravantes RODRIGO
SILVA BERTINI (INVENTARIANTE) e JOSÉ JOÃO BERTINI (ESPÓLIO), é
agravada MARIA DOROTI CAMPANINI BELINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188942-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.986
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2188942-84.2020.8.26.0000
Comarca: Itapira
Agravantes: Rodrigo Silva Bertini e José João Bertini
Agravada: Maria Doroti Campanini Belini
Juíza: Helia Regina Pichotano
Voto no 19.986
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão
que indefere a expedição de ofício à Caixa Econômica
Federal CEF a fim de constatar o saldo atual da conta
poupança do de cujus e a busca e apreensão de veículo que
compõe o monte mor. Expedição de ofício para constatar
eventuais movimentações financeiras indevidas após o
falecimento do autor da herança que configura medida
singela e que pouco ou nada retardará a homologação da
partilha. Diligência que não pode ser aperfeiçoada sem o
respaldo do comando judicial, tendo ainda o condão de
possivelmente
evitar
a propositura de nova ação.
Deferimento. Busca e apreensão do veículo. Agravada que
só passa a exercer a posse do veículo de forma indevida
após a homologação da partilha. Deferimento da medida
que pode prejudicar eventuais terceiros de boa-fé.
Indeferimento da busca e apreensão mantido. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fl. 15, que nos autos do inventário dos
bens deixados por José João Bertini indeferiu a expedição de ofício à
Caixa Econômica Federal CEF a fim de constatar o saldo atual da conta
poupança do de cujus, indeferindo ainda a busca e entrega de veículo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188942-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.986
3
compõe o monte mor.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a
expedição do ofício à Caixa Econômica Federal antes da homologação da
partilha é necessária para constatar eventuais movimentações financeiras
indevidas após o falecimento do autor da herança. Afirmam que o veículo
está em poder da ex-companheira do falecido indevidamente. Destacam
que o ITCMD foi recolhido sobre o valor do veículo e o saldo bancário
existente na data do falecimento.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fl.
47).
Contraminuta a fls. 51/54.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
É certo que eventual dilapidação indevida do
monte mor por parte da agravada não alterará o quinhão dos herdeiros, vez
que “Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na
abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188942-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.986
4
adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação”, nos
exatos termos do artigo 1.847 do Código Civil, além do que eventual
apropriação indébita deve ser sanada pelas vias ordinárias (salvo casos
excepcionais).
Todavia, a expedição de ofício à instituição
financeira para constatar eventuais movimentações indevidas após o
falecimento do autor da herança é medida singela e que pouco ou nada
retardará a homologação da partilha.
Outrossim, cuida-se de diligência que não pode
ser aperfeiçoada sem o respaldo de comando judicial, tendo ainda o
condão de possivelmente evitar a propositura de nova ação.
De outra sorte, descabida por ora a busca e
apreensão do veículo. A agravada só passa a exercer a posse do veículo de
forma indevida após a homologação da partilha, além do que o
deferimento da medida pode prejudicar eventuais terceiros de boa-fé.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator